Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-73.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença dos exercícios de 2012 a 2015 no valor total de R$1.294,26, em 30/11/2016 – Município de Itapeva – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença dos exercícios de 2012 a 2015 no valor total de R$1.294,26, em 30/11/2016 – Município de Itapeva – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal e específica dos encargos aplicados – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 do CTN, e 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (Art. 485, IV, do CPC) – Recurso não provido.